Tribunal: TJSP
Processo: 1000709-82.2019.8.26.0412
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Sentença de improcedência. Recurso da autora alegando que a ré em tempo algum, ofereceu o tratamento através de seus profissionais médicos e nada manifestou sobre o pedido da inicial de perícia médica para verificação da necessidade do tratamento com a medicação Eylia. Aduz que é parte hipossuficiente e, portanto, o ônus

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Sentença de improcedência. Recurso da autora alegando que a ré em tempo algum, ofereceu o tratamento através de seus profissionais médicos e nada manifestou sobre o pedido da inicial de perícia médica para verificação da necessidade do tratamento com a medicação Eylia. Aduz que é parte hipossuficiente e, portanto, o ônus da prova de que não necessita da medicação intraocular Eylia, é da ré e não seu. Conta que já havia perdido a visão de um dos olhos, possuindo olho único, fato este devidamente comprovado. Pleiteia o retorno dos autos para a realização da perícia, ou que seja acolhido seu pedido inicial para obrigar a ré que mantenha a entrega da medicação Eylia para aplicação intraocular. Ré que alega que não se houve com negativa porque a autora sequer fez o pedido administrativamente. Evidente abuso e negativa. Fornecimento obrigatório. Provas que dão conta da urgência do tratamento. Sentença que merece modificação. Sucumbência invertida, majorando-se os honorários, ex vi do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível n.o 1000709-82.2019.8.26.0412 Palestina Voto no 39.977
PTS
Registro: 2020.0000619230
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000709-82.2019.8.26.0412, da Comarca de Palestina, em que é apelante EUNICE
CHALA, é apelado HB SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES LEOPOLDO
(Presidente) e NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000709-82.2019.8.26.0412 -Voto no 39977 - PTS
2
Voto no 39.977
Apelação Cível no 1000709-82.2019.8.26.0412
Comarca: Palestina
Apelante: EUNICE CHALA
Apelada: HB SAÚDE S/A
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA. Plano de saúde. Sentença de
improcedência. Recurso da autora alegando que a ré em tempo
algum, ofereceu o tratamento através de seus profissionais
médicos e nada manifestou sobre o pedido da inicial de perícia
médica para verificação da necessidade do tratamento com a
medicação Eylia. Aduz que é parte hipossuficiente e, portanto, o
ônus da prova de que não necessita da medicação intraocular
Eylia, é da ré e não seu. Conta que já havia perdido a visão de um
dos olhos, possuindo olho único, fato este devidamente
comprovado. Pleiteia o retorno dos autos para a realização da
perícia, ou que seja acolhido seu pedido inicial para obrigar a ré
que mantenha a entrega da medicação Eylia para aplicação
intraocular. Ré que alega que não se houve com negativa porque a
autora sequer fez o pedido administrativamente. Evidente abuso e
negativa. Fornecimento obrigatório. Provas que dão conta da
urgência do tratamento. Sentença que merece modificação.
Sucumbência invertida, majorando-se os honorários, ex vi do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Recurso provido.
Trata-se ação de obrigação de fazer com pedido
de tutela antecipada, interposta por EUNICE CHALA em face de HB
SAÚDE S/A julgada improcedente pela r. sentença de fls. 186/189
condenando a autora a arcar com o pagamento de custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
causa, observando-se o disposto no §3o, do artigo 98 do Código de Processo
Civil, ante a gratuidade que lhe fora concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000709-82.2019.8.26.0412 -Voto no 39977 - PTS
3
A autora, vencida, interpôs embargos de
declaração (fls. 196/200), que foram rejeitados (fl. 201), sobrevindo apelo no
qual alega que a ré em tempo algum, ofereceu o tratamento através de seus
profissionais médicos e nada manifestou sobre o pedido da inicial de perícia
médica para verificação da necessidade do tratamento com a medicação
Eylia. Aduz que é parte hipossuficiente e, portanto, o ônus da prova de que
não necessita da medicação intraocular Eylia, é da ré e não seu. Conta que já
havia perdido a visão de um dos olhos, possuindo olho único, fato este
devidamente comprovado. Ademais é idosa e paga, com muita dificuldade,
mas em dia, o plano de saúde. Pleiteia o retorno dos autos para a realização da
perícia, ou que seja acolhido seu pedido inicial para obrigar a ré que
mantenha a entrega da medicação Eylia para aplicação intraocular (fls.
203/217). Recurso respondido (fls. 220/227) e admitido.
É o relatório.
A r. sentença deve ser modificada.
Senão vejamos.
A autora informa na inicial que possui mais de
65 anos de idade e quita regularmente as altas mensalidades. Prossegue
dizendo que só possui um olho funcionando, posto que perdeu a visão do
olho esquerdo e que, segundo especialista na área de oftalmologia que atesta,
apresenta neovascularização coroidiana e o Exame OCT apresenta ruptura do
epitélio pigmentado e da camada limitante externa da retina, necessita
urgentemente, ser tratada com aplicações intraoculares com a medicação
EYLIA® (aflibercepte), sob pena da completa perda visual. Conta que os
diversos tratamentos tradicionais ou dosados em diferentes posologias já se
mostraram insuficientes e a doença acresce com perda gradativa devido as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000709-82.2019.8.26.0412 -Voto no 39977 - PTS
4
lesões dos vasos oculares prejudicando a visão, que se formam e se
avolumam enquanto não iniciado o tratamento necessário. Por fim diz que,
mesmo diante do diagnóstico, do ato médico indicar o procedimento e da
ciência da ré da existência universal do tratamento e da progressividade ruim
do histórico da doença, lhe foi negado o tratamento.
A ré, por sua vez, negou que tivesse recusado o
procedimento pretendido pela autora, alegando que o medicamento Eylia
teria cobertura pelo plano de saúde, bastando a prescrição médica. Atestou
que o ajuizamento desta ação teria sido motivado pela insistência da autora
em se tratar com médico não conveniado, hipótese em que caberia a ela o
custeio dos honorários médicos e das despesas clínicas, de acordo com a
Cláusula 6, item 6.2 do contrato (fls. 126/141). Garantiu haver em seu quadro
de
médicos
credenciados
vários
profissionais
especializados
em
Oftalmologia, não podendo a autora sequer afirmar ter procurado outro
médico à falta de conveniados.
Todas as alegações da autora restaram
comprovadas por meio dos documentos de fls. 27/32
Comprovado está que a autora beneficiária da
ré e que paga em dia as prestações cobradas por ela. Assim é que a autora
cumpre com sua parte do contrato. Ao contrário da ré.
A questão posta nestes autos se resume
unicamente na alegação da ré de que não se houve com negativa.
Cansativo o argumento.
Não é crível que uma pessoa, ademais idosa,
diante de uma situação como a dos presentes autos, recebendo uma resposta
positiva para o tratamento necessário, movimente a máquina do Judiciário
pelo simples prazer em litigar!

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000709-82.2019.8.26.0412 -Voto no 39977 - PTS
5
Francamente,
trata-se,
no
mínimo,
de
argumento pífio.
A ré aduz, ainda, que a autora não teria
pleiteado o medicamento diante de seu receio de que, por se tratar com
médico particular, não conseguiria lograr êxito em seu pedido.
Pior ainda esse argumento.
O relatório que a ré diz que a autora não
apresentou, consta nos autos e caberia a ela, ré, provar que não o pedido não
foi apresentado e que não houve negativa.
Tal prova não foi feita.
No mais, a questão do profissional ser ou não
credenciado não foi abordada pela autora que está pedindo, tão somente, que
o medicamento lhe seja fornecido.
Há que se ressaltar que a autora é idosa e
portadora de grave doença degenerativa na retina. Ademais só tem como
enxergar por meio de um olho único e não pode correr o risco de perder a
visão deste também. Ou seja, o tratamento é de extrema urgência.
Assim é que fica modificada a sentença,
condenando-se a ré a fornecer o tratamento pleiteado, sob pena de fixação de
multa diária de R$ 500,00 (quinhentos Reais), limitada a R$ 70.000,00
(setenta mil Reais).
Com a modificação da sentença, ficam
invertidos os ônus sucumbenciais, e majorados os honorários recursais, ex vi
do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, que agora ficam arbitrados
em 15% sobre o valor da causa atualizado.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000709-82.2019.8.26.0412 -Voto no 39977 - PTS
6
FÁBIO QUADROS
Relator